Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729966-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado constituído, com OAB/DF no 69.727, em favor de MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não se pronunciou acerca do pedido de saídas temporárias. O impetrante alega que o Juízo de primeira instância, ao conceder a progressão de regime ao paciente, em 22/4/2024, determinou que, em razão da recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.843/2024, determinou que fosse dada vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público para manifestação. Em 23/4/2024, a Defesa oficiou pelo deferimento das saídas de caráter temporário, ante a natureza material das modificações legislativas. De outro lado, no dia 29/4/2024, o Ministério Público pediu o indeferimento da medida, por entender que a matéria da lei seria processual e, portanto, de aplicação imediata. Sustenta que, até o presente momento, não houve decisão acerca das saídas temporárias. Os autos se encontram conclusos, porém, não há garantia de que o tema será decidido antes do dia 24/7/2024 – data para aferimento dos requisitos do “saidão”, de modo que as decisões posteriores a tal período não são incluídas na lista de saídas do mês de agosto, mas tão somente de setembro deste ano. Afirma que a probabilidade do direito pode ser verificada pelo fato de que faz três meses que as partes já se manifestaram, sem que houvesse decisão sobre o tema em tela. O perigo da demora, por sua vez, é inerente à demanda, por se aproximar a data para fins de aferição dos requisitos das saídas temporárias. Requer, com isso, liminarmente, que o Juízo a quo decida o tema que diz respeito às saídas temporárias antes do dia 24/7/2024. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para que a VEP/DF decida acerca das saídas temporárias e, se for o caso, que seja dada autorização excepcional para participar da saída do mês de agosto, caso exceda o prazo do dia 24/7/2024. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2024 18:31:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora